Tribunal: CARF
Processo: 13656.720505/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão. Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em Manifestação de Inconformidade capazes de infirmar o Despacho Decisório que não homologou declaração de compensação, incabível a alegação de nulidade da decisão de primeira instância.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II, veda o direito a créditos da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP no 2.158-35/2001, as receitas das cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados, poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS e da Cofins, ou seja, são bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
ATOS COOPERADOS. RECURSO REPETITIVO. HIPÓTESE DE NÃO-INCIDÊNCIA.
Conforme decidido pelo STJ ao julgar o REsp no 1.141.667/RS sob o rito dos Recursos Repetitivos, o art. 79 da Lei no 5.764/1971 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas, para a consecução dos objetivos sociais. E ainda, em seu parágrafo único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Dito isso, entende-se que a norma declarou a hipótese de não incidência tributária.
RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITAS FINANCEIRAS. RECEITA BRUTA TOTAL
Todas as receitas devem ser consideradas no cálculo do rateio proporcional entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos comuns. O art. 3o, §8o, II, da Lei no 10.833, de 2003 e Lei no 10.637, de 2002, não fala em receita bruta total sujeita ao pagamento de PIS e da COFINS, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a lei não o faz. Portanto, impõe-se o cômputo das receitas financeiras no cálculo da receita brutal total para fins de rateio proporcional dos créditos de PIS não cumulativo.
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA.
Inexistindo nos autos elementos, ainda que indiciários, de que atos ou negócios jurídicos com as fornecedoras emitentes das notas fiscais glosadas tenham sido praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária ou que demonstrassem que o contribuinte estava plenamente ciente de que estava comprando o café de empresas consideradas de fachada, simulando aquisições de pessoas jurídicas, para se aproveitar do creditamento integral, quando na realidade o eram de pessoas físicas, apenas com direito ao crédito presumido, admite-se o desconto de créditos nos casos em que o adquirente de bens comprovar a efetivação do pagamento do preço e o recebimento dos bens.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC. TERMO INICIAL E TERMO FINAL.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito, deverá ser aplicada correção monetária pela taxa SELIC, contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, até o momento da efetiva concretização do ressarcimento pleiteado, materializada na data da transmissão da Declaração de Compensação a ele vinculada.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13656.720505/2011-92 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-010.480 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
TERRA FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Manifestação de Inconformidade capazes de infirmar o Despacho Decisório
que não homologou declaração de compensação, incabível a alegação de
nulidade da decisão de primeira instância.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II, veda o direito a créditos da
não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
RECEITAS
DAS
COOPERATIVAS.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP no 2.158-35/2001, as receitas das
cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados,
poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS e da Cofins, ou seja, são bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
ATOS COOPERADOS. RECURSO REPETITIVO. HIPÓTESE DE NÃO-
INCIDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720505/2011-92
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720505/2011-92

Conforme decidido pelo STJ ao julgar o REsp no 1.141.667/RS sob o rito dos
Recursos Repetitivos, o art. 79 da Lei no 5.764/1971 preceitua que os atos
cooperativos são os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre
estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas, para a
consecução dos objetivos sociais. E ainda, em seu parágrafo único, alerta que o
ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria. Dito isso, entende-se que a norma declarou a
hipótese de não incidência tributária.
RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITAS FINANCEIRAS.
RECEITA BRUTA TOTAL
Todas as receitas devem ser consideradas no cálculo do rateio proporcional
entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total,
auferidas em cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos comuns. O
art. 3o, §8o, II, da Lei no 10.833, de 2003 e Lei no 10.637, de 2002, não fala em
receita bruta total sujeita ao pagamento de PIS e da COFINS, não cabendo ao
intérprete criar distinção onde a lei não o faz. Portanto, impõe-se o cômputo
das receitas financeiras no cálculo da receita brutal total para fins de rateio
proporcional dos créditos de PIS não cumulativo.
ADQUIRENTE
DE
BOA-FÉ.
COMPROVAÇÃO
DA
EFETIVA
AQUISIÇÃO DE MERCADORIA.
Inexistindo nos autos elementos, ainda que indiciários, de que atos ou negócios
jurídicos com as fornecedoras emitentes das notas fiscais glosadas tenham sido
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária ou que
demonstrassem que o contribuinte estava plenamente ciente de que estava
comprando o café de empresas consideradas “de fachada”, simulando
aquisições de pessoas jurídicas, para se aproveitar do creditamento integral,
quando na realidade o eram de pessoas físicas, apenas com direito ao crédito
presumido, admite-se o desconto de créditos nos casos em que o adquirente de
bens comprovar a efetivação do pagamento do preço e o recebimento dos bens.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
VINCULADA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito
como meramente escritural.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720505/2011-92

O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA
SELIC. TERMO INICIAL E TERMO FINAL.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito, deverá ser
aplicada correção monetária pela taxa SELIC, contada a partir do encerramento
do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, até o momento
da efetiva concretização do ressarcimento pleiteado, materializada na data da
transmissão da Declaração de Compensação a ele vinculada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins e Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco. Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Pompeo da Silva.
Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição
para o PIS/PASEP.
Por retratar a realidade dos fatos de forma clara e sintética, reproduzo por
economia processual, o Relatório da decisão de primeira instância (destaques no original):
“O interessado transmitiu o PER no 20612.52065.310511.1.1087920, no qual requer
ressarcimento de crédito relativo ao PIS/Pasep não-cumulativo- exportação do 2°
trimestre de 2010;
A DRF-Poços de Caldas/MG emitiu Despacho Decisório no 162/2012 no qual
reconhece parcialmente o direito,
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese:
a)
BREVE HISTÓRICO DOS FATOS E FUNDAMENTOS DO DESPACHO
DECISÓRIO;
b)
AQUISIÇÃO
DE
CAFÉ
DE
COOPERATIVAS
-
INDEVIDA
REQUALIFICAÇÃO;
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720505/2011-92

c)
CRÉDITOS DE PIS E COFINS APURADOS NO REGIME NÃO-
CUMULATIVO - POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO;
d)
OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SÃO REAIS E EFETIVAS - NÃO
CUMULATIVIDADE DA COFINS E PIS NÃO EXIGE PROVA DO PAGAMENTO
OU REGULARIDADE FISCAL DOS FORNECEDORES;
e)
PERCENTUAL DO RATEIO - INDEVIDA ALTERAÇÃO - INCLUSÃO DAS
RECEITAS FINANCEIRAS NA COMPOSIÇÃO DA RECEITA BRUTA;
f)
NÃO HOUVE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE PIS E COFINS NAS
AQUISIÇÕES FEITAS COM SUSPENSÃO - NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE CAFÉ
COM O COMPROMISSO DE EXPORTAÇÃO - A INDICAÇÃO NA NOTA FISCAL
DE "ICMS DIFERIDO" NÃO AFETA A APURAÇÃO DOS CRÉDITOS DE PIS E
COFINS
g) RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA LEGITIMA A APLICAÇÃO DE
SELIC SOBRE OS VALORES A SEREM RESSARCIDOS;”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG
(DRJ/Juiz de Fora), por meio do Acórdão no 09-44.841- 2a Turma da DRJ/JFA (doc. fls. 344 a
358)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada e manteve a
decisão administrativa, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla
defesa, ao contraditório ou às normas que definem competência.
PIS/PASEP
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
ILEGITIMIDADE. PESSOA JURÍDICA IRREGULAR.
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com fortes
indícios de terem sido inseridas na cadeia produtiva com único propósito de
gerar crédito na sistemática da não cumulatividade, compromete a liquidez e
certeza do pretenso crédito, o que autoriza a sua glosa, sendo insuficiente para
afastá-la, nesse caso, a prova do pagamento do preço e do recebimento dos bens
adquiridos.
RESSARCIMENTO PIS/PASEP E COFINS. JUROS.
Por expressa determinação da legislação tributária não são aplicados juros
compensatórios nos ressarcimentos de PIS/Pasep e Cofins.
PIS/PASEP COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
As aquisições efetuadas com fins específicos de exportação não geram créditos
das contribuições.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 03/07/2013 pela abertura da decisão
de primeira instância em sua Caixa Postal considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE) perante a RFB, como se extrai do Termo de Abertura de Documento (doc. fls. 362).

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720505/2011-92

Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 13/08/2013 a contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário (doc. fls. 375 a 422),
consoante carimbo aposto à primeira folha da peça recursal pela unidade preparadora. Por meio
da peça recursal alega, em síntese, que:
a) tem como atividade principal a produção e comercialização de café, em
regra destinado à exportação, e acumulou créditos das contribuições de
COFINS e PIS os quais, por não serem integralmente absorvidos pelos
débitos calculados nas operações internas ao final de cada trimestre,
deixaram saldo credor acumulado, motivando a transmissão do
PER/DCOMP;
b) para comprovar a efetividade das operações de compra de café praticadas
pela empresa, anexou cópias de todos os documentos fiscais emitidos
pelos seus fornecedores de café, bem como dos documentos que
comprovam as transferências eletrônicas - TEDs de cada uma das
operações relativas ao 2° trimestre de 2010;
c) quanto ao exame das provas, a DRJ/Juiz de Fora não questionou a
efetividade das operações (entrega da mercadoria e pagamento do preço),
limitando-se a fazer alegações genéricas sobre operações fraudulentas que
não têm relação alguma com os fatos aqui relatados e sequer aventados
pela DRF/Poços de Caldas, a qual expressamente teria confirmado tal
efetividade;
d) a DRJ/Juiz de Fora confirma expressamente a efetividade das operações
(entrega da mercadoria e pagamento do preço) ao asseverar que " a glosa
promovida pela fiscalização não se deve a considerações quanto á
efetividade da entrega da mercadoria e ao seu pagamento, mas sim
quanto à interposição fraudulenta de "empresas de fachada";
e) a autoridade julgadora também “faz acusações genéricas e suposições
seríssimas de que a Recorrente estaria envolvida nas citadas operações
sem, sequer, trazer uma única prova do envolvimento da Recorrente no
esquema fraudulento mencionado”, postura que extrapolaria os limites de
sua competência ao trazer novas acusações incompatíveis com a atividade
judicante, sem sequer indícios de que a empresa tenha participado dos
mencionados esquemas fraudulentos;
f) não teria havido “"notas fiscais irregulares", tampouco "simulação" na
compra do café! Todas as operações são reais e efetivas e não foram
questionadas pela autoridade fiscalizadora, tampouco pela autoridade
julgadora”, razão pela qual anexou cópias de todos os documentos fiscais
emitidos pelos seus fornecedores de café, bem como dos documentos que
comprovam as transferências eletrônicas em nome de cada emitente, para
comprovar sua efetividade;
g) para o Fisco, a empresa não poderia ter se creditado integralmente da
PIS/PASEP (1,65%) requalificando os créditos aproveitados para crédito
presumido (35% da alíquota de 1,65%) por entender que nas aquisições de
cooperativas a venda é considerada feita pelo associado, figurando a
cooperativa como mera;
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720505/2011-92

h) as aquisições de café de associado, via cooperativa, seriam consideradas
operações com pessoas físicas, que autorizam o crédito presumido de 35%
e, consequentemente, sem qualquer incidência dessas contribuições para a
cooperativa, pela inexistência da materialidade do fato gerador, mas “não
é assim que pensa a Administração Tributária para o "lado do débito",
pois coloca a "cooperativa" como pessoa jurídica sujeita à incidência
dessas contribuições”;
i) alterar ou complementar os fundamentos da glosa na fase de julgamento
implica inovar a acusação fiscal, o que é vedado no processo
administrativo fiscal e é causa de nulidade, nos termos do artigo 59, inciso
II, do Decreto n° 70.235/72, que, no entanto, também poderia ser superada
em função do mérito amplamente favorável;
j) para o Fisco, a empresa não poderia ter se creditado integralmente da
PIS/PASEP, requalificando os créditos aproveitados para crédito
presumido, por se entender que, nas aquisições de cooperativas, a venda
seria considerada feita pelo associado, figurando a cooperativa como mera
mandatária, de forma que as aquisições de café de associado, via
cooperativa, seriam consideradas operações com pessoas físicas, que
autorizariam o crédito presumido de 35% e, consequentemente, sem
qualquer incidência dessas contribuições para a cooperativa, pela
inexistência da materialidade do fato gerador, mas não seria este o
entendimento da Administração Tributária para o débito, pois colocaria a
cooperativa como pessoa jurídica sujeita à incidência dessas contribuições;
k) os créditos pleiteados “não se referem a "créditos presumidos", mas sim a
"créditos ordinários" assegurados pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
apurados em decorrência das aquisições de café de pessoas jurídicas
(cooperativas), acumulados em função da atividade exportadora exercida
pela Recorrente, que não conseguiu deduzir integralmente os referidos
créditos dos valores de PIS e COFINS apurados (débitos) nas vendas no
mercado interno” e, “em se tratando de "créditos ordinários" há expressa
disposição legal autorizando o ressarcimento e a compensação dos
créditos de PIS e COFINS apurados na forma do art. 3° das Leis”;
l) outro fundamento das glosas levadas a efeito pela DRF/Poços de Caldas
diz respeito à omissão dos fornecedores no cumprimento de obrigações
acessórias (entrega de DACON) ou, ainda, suposta entrega do DACON
com valores apurados de COFINS a pagar inferiores ao crédito tomado
pela Empresa, mas “em nenhum momento o legislador exige prova do
pagamento do PIS e da COFINS nas operações anteriores, para que o
adquirente tenha assegurado o direito aos créditos das referidas
contribuições sobre as aquisições permitidas em lei”;
m) seguindo a legislação vigente e orientação contida no DACON, adotou
para a vinculação dos créditos passíveis de ressarcimento o rateio
proporcional, aplicando a relação percentual existente entre a receita bruta
da exportação e a receita bruta total sobre os custos, despesas e encargos
comuns, a fim de apurar os créditos das contribuições do PIS e da
COFINS passíveis de ressarcimento e compensação, mas a DRF/Poços de
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720505/2011-92

Caldas teria alegado erro no cálculo do percentual de rateio, “promovendo
indevidamente a inclusão "das receitas financeiras no total das receitas"
sujeitas ao regime não cumulativo para fins de cálculo do rateio
proporcional, procedimento que alterou significativamente os percentuais
utilizados pela Recorrente, diminuindo os valores dos créditos passíveis
de ressarcimento/compensação”;
n) a DRJ/Juiz de Fora ratificou a alteração indevida feita pela DRF/Poços de
Caldas, fundamentando sua decisão no argumento de que receita bruta
sujeita à incidência não-cumulativa seria o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, de forma que as receitas financeiras comporiam a base de cálculo
das contribuições na sistemática da não-cumulatividade e o Decreto n°
5.442/2005 teria tão somente reduzido a zero as alíquotas do PIS/PASEP e
da Cofins incidentes sobre as receitas financeiras, sem excluir tais receitas
da base de cálculo das contribuições;
o) “se o rateio tem como objetivo segregar os créditos comuns relacionados
aos custos, despesas ou encargos vinculados às receitas tributadas no
mercado interno e mercado externo, as receitas financeiras não podem
compor esse cálculo e integrar a receita do mercado interno, como fez a
DRF e ratificou a DRJ”;
p) a DRF/Poços de Caldas teria extrapolado a sua análise “para o campo do
ICMS com o deliberado propósito de indeferir os legítimos créditos da
Recorrente, enumerando novas "situações" relacionadas com os emitentes
das Notas Fiscais, e não com a conduta da adquirente”, mas em nenhuma
das operações em que a empresa registrou créditos de PIS e COFINS teria
havido aquisição de café com o compromisso de exportar e, “ao contrário,
as aquisições eram feitas para venda tanto no mercado interno como no
externo, decisão essa não vinculada no momento da compra”;
q) se constata em notas fiscais consideradas como com fim específico de
exportação que nelas estaria inserida “a natureza da operação como
"venda", com "CFOP 5.102" e "CST 051" cuja natureza ali retratada vai
exatamente na direção contrária ao abusivo entendimento manifestado
pela DRF/Poços de Caldas e equivocadamente ratificado pela DRJ no
acórdão recorrido”, pois, “se o café tivesse sido adquirido com o fim
específico de exportação seria outra a codificação do CFOP “;
r) “de acordo com a legislação mineira, não se exige "o fim específico de
exportação" para fazer jus ao diferimento de ICMS. Ao contrário, o
entendimento é pacífico no sentido de que basta comprovar a condição da
destinatária como "estabelecimento preponderantemente exportador"”; e
s) no que toca à incidência da SELIC sobre os créditos objeto de pedido de
ressarcimento ou compensação, a DRJ/Juiz de Fora entendeu não
incidiriam juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da
contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e do Reintegra, bem como na
compensação dos referidos créditos, mas o Superior Tribunal de Justiça,
no acórdão proferido no REsp n° 1.035.847/RS, submetido ao rito dos
recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), decidiu que estes devem incidir
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720505/2011-92

quando houver oposição constante de ato estatal, administrativo ou
normativo, impedindo a utilização do direito de crédito oriundo da
aplicação do princípio da não-cumulatividade.
A partir desses argumentos, entende a recorrente ter sido “demonstrada a total
improcedência e precariedade do acórdão recorrido, requer seja ACOLHIDO o presente
Recurso Voluntário para que, no exercício das magnas funções exercidas pelas autoridades
julgadoras na esfera administrativa, seja inteiramente PROVIDO a fim de que sejam
reconhecidos integralmente os créditos registrados pela Recorrente, deferindo-se o
ressarcimento de PIS/PASEP pleiteado”
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Admissibilidade do recurso
O recorrente inicia sua peça recursal sustentando sua tempestividade. Alega nesse
sentido que “teve ciência da decisão através do envio da intimação para a caixa postal do
domicílio fiscal eletrônico em 02/07/2013 (terça-feira), começando no 15° dia seguinte a fluir o
prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 15 do Decreto n° 70.235/72, nos exatos termos do art.
23, III, "a", e § 2o, III, "a", do Decreto 70.235/72” e que, “com ciência no dia 17/07/2013
(quinta-feira), termo de início da contagem do prazo para apresentação do recurso voluntário
em 18/07/2013 e termo final previsto para o dia 16/08/2013 (sexta-feira)” (grifei).
Sustenta ainda que “não se aplica ao presente caso a Lei n° 12.844/2013, que
alterou a forma de contagem do prazo das intimações recebidas via domicílio eletrônico, tendo
em vista que a referida Lei foi publicada no DOU em 19/07/2013, ou seja, posteriormente ao
envio da intimação para a caixa postal da Recorrente, que ocorreu em 02/07/2013” (grifei).
Bem, o presente Recurso Voluntário interposto foi, de fato, protocolado em
13/08/2013, como se observa no carimbo de recebimento aposto pela unidade local.
O Acórdão de primeira instância foi recebido no endereço eletrônico a ele
atribuído ao contribuinte pela Administração Tributária em 02/07/2013 e, pelo inciso III do § 2o
do art. 23 do Decreto no 70.235/72 considera-se feita a intimação, quando por meio eletrônico,
15 dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito
passivo. Desta forma, considerar-se-ia cientificado o contribuinte em 17/07/2013.
Se extrai dos autos, como relatado, que o documento foi aberto pela recorrente em
03/07/2013, conforme Termo de Abertura de Documento (doc. fls. 370), data anterior à ciência
contada pelo transcurso do mencionado prazo de 15 dias e considerada como termo inicial de
contagem pela aplicação do inciso III do § 2o do art. 23 do mesmo diploma legal2, com a redação
que lhe foi dada pela Lei no 12.844/2013, o que tornaria intempestivo o apelo.

2Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720505/2011-92

Contudo, com razão a recorrente ao afirmar que a referida Lei foi publicada no
DOU em 19/07/2013, posteriormente ao envio da intimação para a caixa postal, não se aplicando
ao caso. Este mesmo entendimento já foi manifestado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) no Acórdão no 9303-010.595, de 12 de agosto de 2020, ao qual me alinho (verbis):
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
INTIMAÇÃO NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. INÍCIO DA
CONTAGEM DE PRAZO. ALTERAÇÃO. LEI N. 12.844/2013.
Apenas a partir de 19/07/2013, com o advento da Lei no 12.844/2013, o acesso do
contribuinte ao portal e-CAC, consultando o teor do documento, pode ser considerado
como ciência, para efeito de início de contagem de prazo para interposição de peça
recursal. Antes disso, o início da contagem de prazo, no caso, dava-se somente depois
de decorridos 15 dias da disponibilização na caixa postal eletrônica do contribuinte.
Nesses termos, conheço do Recurso Voluntário.
Há preliminar de nulidade do Acórdão recorrido.
Preliminar de nulidade
A recorrente defende inicialmente a nulidade do Acórdão da DRJ/Juiz de Fora,
por cerceamento do direito de defesa. Entende a empresa que o colegiado de primeira instância
teria deixado de apreciar relevantes argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade,
essenciais ao deslinde da controvérsia travada nestes autos. Teria ainda inovado ao trazer no voto
condutor do julgado fundamentos não utilizados pela autoridade administrativa para não
reconhecer integralmente o crédito requerido.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2o Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo;
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei no 12.844,
de 2013)
(...)”
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720505/2011-92

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Inexistindo vício, prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
Nulidade no Despacho Decisório não há, como já asseverou a decisão recorrida.
Tanto a decisão administrativa foram lavrados por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
autoridade com competência legal para fazê-lo.
Igualmente não houve preterição do direito de defesa, visto que foi dado à
contribuinte o direito de apresentar sua impugnação, instaurando a fase litigiosa do procedimento
nos termos do disposto no art. 14 do Decreto no 70.235/72, não tendo havido qualquer ato que
impedisse a empresa de apresentar na peça recursal todos os seus argumentos e comprovantes
contrários à decisão, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa. Se observa
pelas alegações de mérito contidas na Manifestação de Inconformidade que a impugnante
compreendeu inteiramente as circunstâncias que teriam levado à autuação, e pôde se defender
perfeitamente, não tendo havido cerceamento do direito de defesa.
A recorrente defende ainda a nulidade da decisão recorrida, arguindo inicialmente
que esta teria deixado de apreciar relevantes argumentos trazidos na Manifestação de
Inconformidade, essenciais ao deslinde da controvérsia travada nestes autos, cerceando-lhe o
direito de defesa. Teriam sido omitidas pelo colegiado de piso as alegações de que não teria
adquirido o produto de seus fornecedores com o fim específico de exportação, à vista do que
constaria nas Notas Fiscais glosadas.
Alega ainda que a autoridade julgadora teria inovado ao fazer acusações genéricas
e suposições de que a empresa estaria envolvida nas operações denominadas "Tempo de
Colheita", "Broca" e "Robusta", não citadas no Termo de Constatação emitido pela fiscalização,
sem trazer ainda sequer indícios de que a empresa tenha participado dos mencionados esquemas
fraudulentos.
Já é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento
de que não é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim que o julgador
deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto. Encontrando este fundamentos
suficientes para justificar seu convencimento, despicienda torna-se a abordagem de outras
alegações, ainda que destas tenha a parte se utilizado.
Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016, quando se entendeu que:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720505/2011-92

Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
Em nenhum momento, a meu ver, teria a decisão recorrida deixado de analisar
fundamentos utilizados pelo contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade capazes de
infirmar o Despacho Decisório que não reconheceu integralmente o direito ao crédito.
Vejo que o Acórdão recorrido afastou a alegação de que não haveria compra com
o fim específico de exportação, ao constatar que em diversas notas fiscais as empresas
vendedoras teriam feito constar no documento que as vendas teriam sido feitas com fins
específicos de exportação (fls. 358 e ss. – destaques nossos):
“A empresa alega que "não adquiria café com o compromisso de exportar'". No entanto,
como consta do Despacho Decisório, em diversas notas fiscais as empresas
vendedoras fazem constar que aquela venda foi feita com fins específicos de
exportação, portanto sem incidência de PIS/Pasep e Cofins e com o ICMS diferido.
Sendo assim, tais aquisições não geram crédito das contribuições citadas.
Se a empresa não efetuou a compra com o fim de exportação, não poderia receber
a mercadoria nessas condições ou deveria requerer, ao vendedor, a retificação da
nota fiscal. Se assim não fez, não pode se creditar dos valores de contribuição que
não foram pagos na etapa anterior.
Ademais, analisamos a situação fiscal das empresas que efetuaram as vendas glosadas
neste item e constatamos o seguinte: grande parte declara a maioria de suas receitas
como oriundas de vendas para exportação (sem incidência de PIS/Pasep e Cofins),
outras são omissas, e as poucas que as poucas que declaram algum valor de contribuição
a pagar ficam inadimplentes quanto a esses valores que são inscritos em Dívida Ativa da
União. Entre estas empresas citamos: Gildo Borges de Siqueira, MCM Comércio de
Café Ltda., J. Marlinelli Exp. e Com. de Café, Franco Comercial e Exportadora de Café
Ltda., Comércio de Café Vargem Grande Ltda., Neris Comércio de Café e Sacarias
Ltda., etc.
Temos então que, além das notas fiscais informarem que se trata de venda para fins
específicos de exportação, as vendedoras se enquadram no item já analisado de empresa
que, ao que tudo indica, se interpõe na cadeia produtiva, como já se disse, com único
objetivo de gerar crédito, sem observância das obrigações legais decorrentes dessa
operação, seja simplesmente acrescentando uma operação inexistente de fato, seja em
substituição à operação com pessoa física.
Não vejo, tampouco, inovação. De fato, o voto condutor do Acórdão recorrido
traça várias linhas para descrever a existência de interposição de empresas atacadistas para a
emissão de notas fiscais inidôneas com o fito de gerar crédito tributário indevido, e cita
operações feitas pela Receita Federal que desvendaram o esquema fraudulento, todas de amplo
conhecimento pelas Delegacias de Julgamento e por este Conselho.
Mas no julgado, em minha visão, a associação das aquisições promovidas pela
recorrente ao modus operandi utilizado pelas empresas que se utilizavam das aquisições
fraudulentas apenas complementou a convicção dos julgadores da ausência dos pressupostos de
liquidez e certeza do crédito pleiteado, sob o fundamento de que estaria “demonstrada nos autos
a incapacidade da quase totalidade dos fornecedores de café de operacionalizar as vendas
consignadas nas notas fiscais que lastreiam o crédito solicitado, reputam-se não confirmadas
tais operações e, via de conseqüência, impõe-se o indeferimento do crédito sobre elas
apropriado, em virtude da ausência dos pressupostos de liquidez e certeza, imprescindíveis para
sua legitimação”.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720505/2011-92

Tais argumentos motivaram a decisão recorrida a afastar condição de adquirente
de boa-fé sustentada pela então impugnante e a desconsiderar os créditos advindos das notas
fiscais glosadas.
Como transcrito linhas acima, o julgado não acusa a recorrente de conluio ou
envolvimento no esquema fraudulento, como faz crer a empresa em seu Recurso Voluntário.
Improcedentes então, a meu ver, qualquer arguição de nulidade.

Análise do mérito
Se extrai dos autos do presente processo que a recorrente transmitiu o
PER/DCOMP no 20612.52065.310511.1.1.08-7920, de 31/05/2011 (doc. fls. 002 a 005), no qual
declara fazer jus a crédito de PIS/PASEP não-cumulativa referente ao 2o Trimestre/2010, em
montante de R$ 1.106.558,31.
Segundo a declarante informa no Pedido de Ressarcimento, o crédito seria
originário de insumos utilizados na produção de café destinado à exportação, em conformidade
com os §§ 1o e 2o do art. 5o da Lei no 10.637/20033.

3 Lei no 10.637, de 2002
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação
a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos: (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da COFINS, em relação apenas à
parte de suas receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso de custos, despesas e
encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa
contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e
coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre
a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma do § 8o, será aplicado
consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na apuração do crédito relativo à contribuição
para o PIS/PASEP não-cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 10. O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui receita bruta da pessoa jurídica,
servindo somente para dedução do valor devido da contribuição.
(...)

Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720505/2011-92

Submetido à análise, entendeu a fiscalização que a recorrente somente teria direito
a parte do crédito que alegava ter. Entendeu ainda que deveria haver a reclassificação dos
créditos tomados sobre as aquisições de cooperativas de ordinário (integral) para presumido, nos
termos da Lei no 10.925/20044.

§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o ,
para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o crédito por qualquer
das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à o receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa comercial exportadora que tenha
adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de
créditos vinculados à receita de exportação.
(...)

4 Lei no 10.925, de 2004
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos
03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou
animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os
produtos in natura de origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos
1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite
in natura; e III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se aplica aos bens adquiridos ou
recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País,
observado o disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será determinado mediante aplicação,
sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos
15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e
10.833, de 29 de dezembro de 2003 , para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da
TIPI; e (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que trata o caput
deste artigo.
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos produtos classificados no código
09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720505/2011-92

Por meio do Despacho Decisório no 0162/2012, de 13/03/2012 (doc. fls. 278 a
289), a autoridade fiscal fundamentou a decisão nos seguintes termos:
(1) a vedação para calcular o crédito sobre pagamento feito a pessoas físicas está
expressa na lei e as sociedades cooperativas, apesar de ter personalidade
jurídica e serem consideradas pessoas jurídicas, suas operações com seus
associados não têm natureza de atos comerciais, pois quando recebem a
produção do associado estão agindo como meras mandatárias;
(2) a recorrente realiza as operações de beneficiamento previstas no art. 8o da Lei
10.925/2004, sendo empresa agroindustrial e, assim, faria jus ao crédito
presumido nas aquisições de Pessoas Físicas e de Cooperativas do insumo
café, e não ao crédito básico conforme informado nos DACON e nos PER
transmitidos; e
(3) o percentual de rateio utilizado pelo contribuinte no preenchimento dos dados
do DACON, nos meses do referido trimestre, foi obtido sem considerar as
“Receitas Tributadas à Alíquota Zero”, as “Receitas de Vendas de Bens do
Ativo Permanente” e as “Receitas Isentas e Demais Receitas Sem Incidência
da Contribuição”, o que teria implicado o incorreto aumento do percentual
utilizado pela empresa para a tomada de créditos vinculados à receita de
exportação;
(4) na verificação da regularidade dessas operações de aquisição de café,
procedeu-se pesquisa nos sistemas DACON e consulta de pagamento no
sistema SINAL, nos CNPJs das empresas fornecedoras, ficando demonstrado
que certas empresas fornecedoras não entregaram o demonstrativo ou o
apresentaram com valores apurados de PIS/PASEP a pagar inferiores ao
crédito tomado pela empresa e, para essas mesmas empresas, não foi
constatada a existência de nenhum pagamento do PIS/PASEP no período em
análise, razões pelas quais, “quando os valores detalhados nas planilhas de
cálculo da empresa Terra Forte Exportação e Importação de Café Ltda,
utilizados como base de cálculo para a tomada de crédito de PIS/PASEP,
foram superiores às receitas oferecidas à tributação no DACON das empresas
fornecedoras, houve a glosa do excedente. E, quando da não entrega dos
DACON e a mensagem de “Pagamento Não Encontrado” pelas empresas
fornecedoras dos produtos (café), houve a glosa do total declarado pela
referida empresa”; e
(5) a empresa teria adquirido produtos com a indicação nos documentos de ser
"venda com fim específico de exportação", para a qual a vedação á tomada de
crédito, e como não solicitou carta corretiva, aceitou a condição, estando
ciente de que não teria direito de apurar créditos.
Tais fundamentos levaram a autoridade competente ao reconhecimento parcial do
direito ao ressarcimento.

para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as atividades nele previstas.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720505/2011-92

Impugnada a decisão, o contencioso foi então levado à análise da autoridade
julgadora de primeira instância, a qual manteve a decisão administrativa por entender que a
realização de transações com pessoas jurídicas irregulares e com indícios de terem sido inseridas
na cadeia produtiva com propósito exclusivo de gerar crédito na sistemática da não-
cumulatividade comprometeria a liquidez e certeza do pretenso crédito, autorizando a efetuada
glosa. Ainda de acordo com o julgado, seria insuficiente para afastá-la a prova do pagamento do
preço e do recebimento dos bens adquiridos.
Quanto à aquisição de café de empresas cooperativas, penso que não há
fundamento para afastar a glosa promovida pela fiscalização.
Está correto o entendimento constante tanto Despacho Decisório, quanto do
Termo de Constatação, de que não dá direito a créditos da não-cumulatividade a aquisição de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, quando revendidos ou utilizados
como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados
pela contribuição.
Como relatado, a recorrente pleiteia crédito do PIS-Exportação e traz como base
legal em seu Pedido de Ressarcimento o § 1o do art. 5o da Lei no 10.637/2002 (vigente à época
dos fatos). A vedação ao crédito é expressa no inciso II do § 2o do art. 3o do mesmo ato legal.
A restrição decorre da vedação imposta pelo inciso II do § 2o do art. 3o das Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003, segundo o qual não dará direito a crédito o valor da aquisição
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
A Medida Provisória no 2.158-35/2001, em seu art. 15, estabelece que as
sociedades cooperativas poderão excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP os
valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por eles entregue à
cooperativa, enquadrando essas aquisições à vedação expressa ao direito ao crédito imposta pela
legislação.
Este mesmo entendimento foi adotado por esta c. Turma no Acórdão no 3401-
007.463, de relatoria do Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, ao qual peço vênia para me
utilizar de alguns excertos como fundamento para as razões de decidir do meu voto (destaques
no original e nossos):
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II (norma equivalente à existente na
Lei no 10.637/2002, que trata do PIS/Pasep), veda o direito a créditos da não-
cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP 2.158-35/2001, as receitas das cooperativas,
decorrentes da comercialização da produção dos cooperados, poderão ser excluídas da
base de cálculo do PIS e da Cofins, ou seja, são bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
ATOS COOPERADOS. RECURSO REPETITIVO. HIPÓTESE DE NÃO-
INCIDÊNCIA.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720505/2011-92

Conforme decidido pelo STJ ao julgar o REsp 1.141.667/RS sob o rito dos Recursos
Repetitivos, o art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E
ainda, em seu parágrafo único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de
mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Dito isso,
entende-se que a norma declarou a hipótese de não incidência tributária”.

“De outra senda, alega o recorrente que “pouco importa o regime de tributação a que
esteja submetido o fornecedor de bens ou de serviços, uma vez estando este sujeito às
contribuições, não há como se negar o direito ao aproveitamento de crédito da
Contribuição ao PIS e da COFINS sobre os valores despendidos com a aquisição de
produtos agropecuários”.
Sustenta essa afirmação com base na sua tese de que, muito embora a legislação
permita a exclusão de determinados valores da base de cálculo das sociedades
cooperativas, estão elas sujeitas ao regime não cumulativo de incidência das
contribuições, e tal exclusão da base de cálculo não significa dizer que a cooperativa é
entidade imune ou isenta.
Salienta, ainda, que à pessoa jurídica adquirente dos produtos agropecuários,
nomeadamente do café, não cabe investigar se a cooperativa adquiriu o produto da
venda de cooperado ou não cooperado ou se ela excluiu ou não da base de cálculo as
receitas auferidas com a venda de café. De sua parte, cabe somente o creditamento
integral dos produtos adquiridos para revenda quando não atendidos os requisitos da
suspensão.
Analisando a legislação de regência da matéria, observa-se que a Lei no 10.833/2003,
em seu art. 3o, § 2o, inciso II (norma equivalente à existente na Lei no 10.637/2002, que
trata do PIS/Pasep), veda o direito a créditos da não-cumulatividade sobre o valor da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no
caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos
ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição:
(...)
Este dispositivo legal foi invocado pela Autoridade Tributária para afirmar que as
empresas adquirentes, ao se creditarem das compras efetuadas junto às sociedades
cooperativas, estariam se beneficiando indevidamente, na medida em que se creditam
de um valor que não foi oferecido à tributação pelas cooperativas, tendo em vista que,
de acordo com o inciso I do art. 15 da MP 2.158-35/2001, as receitas das cooperativas,
decorrentes da comercialização da produção dos cooperados, poderão ser excluídas da
base de cálculo do PIS e da Cofins, ou seja, são bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da Lei
no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por
eles entregue à cooperativa;
(...)
O fato da aquisição dos bens, pelo recorrente, não ter se sujeitado ao pagamento das
contribuições restou comprovado pela Fiscalização, tanto pela juntada das notas
fiscais, às fls. 90/108, quanto pela verificação da ausência de recolhimentos destes
tributos pelos fornecedores do recorrente, como se depreende dos seguintes excertos do
Parecer SEFIS n° 128/2012:
(...)”
Veja que a situação dos autos é absolutamente análoga à descrita no voto
parcialmente transcrito linhas acima. Tem-se um pedido de ressarcimento de crédito integral de
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-010.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720505/2011-92

PIS/COFINS decorrente de aquisição de fornecedores, pessoas físicas e cooperativas, de café
destinado à exportação.
Melhor sorte não acolhe a recorrente no que respeita à inclusão de receitas
financeiras no cálculo do rateio proporcional.
A recorrente tem defendido que as receitas financeiras não podem compor esse
cálculo e integrar a receita do mercado interno se o rateio tem como objetivo segregar os créditos
comuns relacionados aos custos, despesas ou encargos vinculados às receitas tributadas.
O colegiado de piso manteve o entendimento da autoridade administrativa e
considerou que o rateio proporcional deve ser efetuado com base na receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês e, “considerando que
receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa é o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, temos que as
receitas financeiras compõem a base de cálculo das contribuições na sistemática da não –
cumulatividade”. Entendeu-se ainda que o Decreto no 5.442/2005 tão somente teria reduzido a
zero as alíquotas do PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre as receitas financeiras, porém não
excluira tais receitas da base de cálculo das contribuições, sendo correta sua inclusão no rateio
proporcional.
Nessa matéria, correta está a decisão recorrida. Impõe-se o cômputo das receitas
financeiras no cálculo da receita brutal total para fins de rateio proporcional dos créditos de
PIS/COFINS não cumulativo. Tal entendimento se encontra materializado no Acórdão no 9303-
011.312 – CSRF/ 3a Turma, de 17 de março de 2021:
“PIS NÃO CUMULATIVO. RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITAS
FINANCEIRAS. RECEITA BRUTA TOTAL
Todas as receitas devem ser consideradas no cálculo do rateio proporcional entre a
receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em
cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos comuns. O art. 3o, §8o, II, da Lei no
10.833, de 2003 e Lei no 10.637, de 2002, não fala em receita bruta total sujeita ao
pagamento de PIS e da COFINS, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a lei
não o faz. Portanto, impõe-se o cômputo das receitas financeiras no cálculo da receita
brutal total para fins de rateio proporcional dos créditos de PIS não cumulativo”.
Naquele julgado, entendeu o i. Relator, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, que, no cálculo do rateio proporcional entre a receita auferida sob o regime não
cumulativo em relação ao total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, devem ser
consideradas as receitas financeiras como integrantes dessas outras duas receitas, ainda que
tributadas à alíquota zero nos períodos de apuração (verbis – grifos nossos):
“No entanto, as receitas financeiras sujeitas à incidência à alíquota zero da contribuição,
a partir de 02/08/2004, por força do Decreto no 5.164, de 2004, integram, sim, a receita
bruta não cumulativa, inclusive, posteriormente aos períodos de apuração sob análise,
mediante o Decreto no 8.426, de 2015, que foram restabelecidas as alíquotas das
contribuições de PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras
auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa dessas
contribuições.
Nessa mesma linha também é a orientação da própria COSIT/RFB, órgão central da
RFB, que, na Solução de Divergência n° 3, de 9 de maio de 2016, revogou
expressamente a citada Solução de Consulta COSIT n° 11, de 2008, e se posicionou no
sentido da decisão recorrida, conforme se depreende da leitura da ementa da Solução de
Divergência, reproduzida a seguir, na parte que interessa:
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-010.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720505/2011-92

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
CUSTOS
E
DESPESAS
COMUNS.
RATEIO
PROPORCIONAL. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITOS A INCIDÊNCIA
CONCENTRADA OU MONOFÁSICA.
Para efeitos do rateio proporcional de que trata o inciso II do § 8 do art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002, desde que sujeitas ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, as receitas decorrentes da venda
de produtos sujeitos à incidência concentrada ou monofásica da mencionada
contribuição podem ser incluídas no cálculo da “relação percentual existente
entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta
total”, mesmo que tais operações estejam submetidas a alíquota zero. (...).
No mesmo sentido, na Solução de Consulta COSIT no 387, de 31 de agosto de 2017, as
receitas financeiras são expressamente referidas, conforme ementa a seguir:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE APURAÇÃO.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime
de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e, portanto,
submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver
submetida.
Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para
o PIS/Pasep as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-
se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833/2003, arts. 10 e 15, V.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
(...) .
Ademais, como se vê nos §§8o dos arts. 3o das Leis nos 10.833, de 2003 (COFINS) e
10.637, de 2002 (PIS/Pasep), não há qualquer ressalva a respeito das receitas sujeitas à
alíquota zero das contribuições ou da necessidade de ter havido pagamento das
contribuições para o cômputo nas receitas brutas.
(...)
Tem-se como princípio fundamental da hermenêutica que onde a lei não distingue, não
pode o intérprete distinguir.
Dessa forma, no cálculo do rateio proporcional entre a receita auferida sob o
regime não cumulativo em relação ao total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, devem ser consideradas as receitas financeiras como integrantes dessas
outras duas receitas, ainda que tributadas à alíquota zero nos períodos de
apuração”.
Nesses termos, deve ser negado provimento em relação à matéria.
A recorrente também defende que a legislação não exige prova do pagamento do
PIS e da COFINS nas operações anteriores, para que o adquirente tenha assegurado o direito aos
créditos das referidas contribuições sobre as aquisições permitidas em lei, de forma que
deveriam ser revertidas as glosas relativas à omissão dos fornecedores no cumprimento de
obrigações acessórias ou com recolhimentos inferiores ao montante de crédito tomado pela
empresa.
Sustenta nesse sentido que considera demonstrada a regularidade e efetividade das
operações de compra, juntando aos autos efetiva comprovação de cada operação, “pelos
pagamentos mediante transferências eletrônicas - TEDs, pelo que não pode ser penalizada pelo
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-010.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720505/2011-92

Fisco pela alegada inadimplência, ou mesmo inércia de seus fornecedores no cumprimento de
suas obrigações tributárias”.
Como assevera a recorrente, foram juntados pela empresa os documentos fiscais
que comprovariam a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens,
direitos ou mercadorias adquiridos, deixando a empresa na condição de adquirente de boa-fé.
De fato, por força do art. 82 da Lei no 9.430/965, a comprovação da efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização
dos serviços pode afastar os efeitos da inidoneidade da pessoa jurídica emissora dos documentos
dos documentos fiscais.
A esse respeito, a jurisprudência do STJ já pacificou o entendimento de que o
adquirente de boa-fé não pode ser prejudicado em razão de irregularidades praticadas por
terceiros. É o que consta do Recurso Especial Repetitivo no 1.148.444/MG:
(...)
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuia nota fiscal
(emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode
engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade,
uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação (...).
(...)
4. A boa-fé do adquirente em relação às notas fiscais declaradas
inidôneas após a celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado),
uma vez caracterizada, legitima o aproveitamento dos créditos de ICMS.
(...)
Essa também é a inteligência da Súmula no 509 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em relação ao ICMS:
“Súmula 509 - É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a
veracidade da compra e venda”. (Súmula 509, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
26/03/2014, De 31/03/2014) (DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO)
Há de se ter em conta, contudo, que o art. 116 do Código Tributário Nacional
(CTN) estabelece que “a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária”.
Diversos são os julgados deste conselho afastando a alegação de boa-fé a partir
dos elementos indiciários trazidos pela fiscalização, a exemplo do Acórdão no 9303-007.850.
Mas, diferentemente de outros processos relacionados à aquisição de café, não
resta incontroverso que as glosas efetuadas ocorreram em relação a empresas fornecedoras que a

5 Lei no 9.430, de 1996
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na legislação, não produzirá efeitos
tributários em favor de terceiros interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no
Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de bens, direitos e
mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-010.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720505/2011-92

fiscalização comprovou inexistirem de fato. Não foram trazido pela fiscalização quaisquer
elementos robustos, ainda que indiciários, de que atos ou negócios jurídicos com as fornecedoras
emitentes das notas fiscais glosadas tenham sido praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, para serem desconsiderados com base no art. 116 do CTN. Também não há indicação
de que tais empresas teriam sido declaradas inaptas em decorrência de ausência de recolhimento
ou descumprimento de obrigações acessórias.
Penso ainda que a fiscalização não logrou êxito de trazer aos autos elementos que
demonstrassem que o contribuinte estava plenamente ciente de que comprava o café de empresas
consideradas “de fachada”, simulando aquisições de pessoas jurídicas, para se aproveitar do
creditamento integral, quando na realidade o eram de pessoas físicas, apenas com direito ao
crédito presumido, para afastar tanto o contido na decisão do STF no REsp no 1.148.444/MG,
como a Súmula 509 do STJ.
Nesses termos, entendo que deva ser afastada a glosa relativa às notas fiscais
relacionadas pela fiscalização nas glosas e para as quais há comprovação da realização da
operação de compra e venda.
Penso assim que deva ser dado provimento parcial ao Recurso nessa matéria,
afastando as glosas efetuadas sobre as notas fiscais juntadas ao presente processo e para as quais
haja a correspondente comprovação do pagamento das mercadorias delas objeto.
Por fim, quanto às glosas de notas fiscais de vendas com o fim específico de
exportação, entendo que não há fundamento para afastar a decisão recorrida. De fato, se observa
nas notas fiscais glosadas que diversas destas havia a indicação expressa de que o ICMS estaria
diferido por ser venda com fim específico de exportação (Decreto no 43.080/2002, Anexo IX, art.
111, inciso IV, alínea “c). Para tais vendas, como assevera o Despacho Decisório, o café
adquirido não gera direito de apurar crédito de PIS/Pasep e Cofins conforme arts. 6o e 15 da Lei
no 10.833/2003. Também como aponta o Acórdão recorrido, tais vendas foram declaradas à
Receita Federal com efetuadas sem incidência de PIS/Pasep e Cofins.
No que diz respeito à incidência de acréscimos moratórios sobre os créditos de
PIS/COFINS objeto de pedido de ressarcimento indeferido pela autoridade administrativa,
melhor sorte não socorre à recorrente.
Ainda que se entendesse como líquido e certo o crédito vindicado por meio do
PER/DCOMP objeto do presente processo, este não teria a incidência dos acréscimos moratórios
por meio da Taxa Selic vindicados pela recorrente.
Já é entendimento consolidado nesta Turma que é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas.
Tal entendimento, ao qual me alinho, foi manifestado no Acórdão no 3401-
008.371, também de relatoria do i. Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. Naquele julgado,
entendeu este colegiado que, conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado
sob o rito dos recursos repetitivos, seria devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a
correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-010.480 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720505/2011-92

Segundo o julgado, a Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de
que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por
parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Não obstante, apesar do entendimento exposto acima, também é pacífico o
entendimento de que a aplicação da taxa SELIC somente se dá após 360 dias da apresentação do
pedido de ressarcimento. É certo, contudo, que essa incidência deverá se dar tão somente até o
momento da efetiva concretização do ressarcimento pleiteado.
Nos casos de pedidos de compensação, portanto, somente se aplica a taxa SELIC
a partir do 361o dia da apresentação do pedido de ressarcimento, e até o momento da
apresentação do pedido de compensação a ela vinculado.
No caso concreto, não há indicação nos autos de que o pedido de ressarcimento
(PER/DCOMP no 20612.52065.310511.1.1.08-7920) tenha sido vinculado a Declaração de
Compensação, fazendo jus, assim, aos acréscimos a partir do 361o dia subsequente a sua
transmissão, caso realmente inexista tal vinculação, em relação aos créditos reconhecidos neste
Acórdão.
Diante de todo o exposto, penso que há fundamentos para a reforma da decisão
recorrida no que toca à aquisição de produtos das empresas consideradas inidôneas por ausência
de recolhimento, devendo ser dado parcial provimento ao Recurso.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital